Tribunal: TJSP
Processo: 1510407-54.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33 da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Ausência de nulidade na busca pessoal do réu, já que precedida de justa causa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos das testemunhas em juízo que apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33 da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Ausência de nulidade na busca pessoal do réu, já que precedida de justa causa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos das testemunhas em juízo que apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei especial. Sentença mantida. Recurso desprovido.